Tribunal: TJDFT
Processo: 0704944-27.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Reclamação criminal. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Revogação de medidas protetivas. Perda superveniente do objeto. Rejeitada. Error in procedendo. Não verificado. Violação ao contraditório prévio da vítima. Inexistente. Pedido de manutenção das MPU. Fatos novos. Processo autônomo. Reclamação improcedente.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação Criminal proposta contra decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, que revogou as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas, consistentes, entre outras, na proibição de contato e aproximação, afastamento do lar, proibição de frequentar local específico e suspensão do porte de arma de fogo do agressor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) analisar a alegação de perda superveniente do objeto da presente Reclamação Criminal, por ter sido deferida novas medidas protetivas de urgência em processo autônomo; (ii) apreciar a alegação de error in procedendo; (iii) verificar se foi observado o contraditório prévio da vítima antes da revogação das medidas protetivas de urgência; (iv) examinar se há elementos suficientes aptos a justificar o acolhimento do pedido de manutenção das medidas protetivas de urgência em desfavor do seu ex-companheiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de novas medidas protetivas em procedimento autônomo, ainda que voltadas à tutela imediata da integridade da vítima, não esvazia o interesse jurídico na análise da presente Reclamação, pois tais cautelares não reproduzem integralmente o conjunto de proteções anteriormente deferido no feito originário, tampouco têm o condão de sanar eventual ilegalidade atribuída à decisão impugnada. 3.1 A Reclamação Criminal, neste contexto, conserva utilidade própria ao permitir o controle da regularidade procedimental do ato que revogou as medidas originárias e ao possibilitar eventual restabelecimento das tutelas não contempladas na decisão superveniente, razão pela qual não há falar em perda do objeto.
4. A não concessão de prazo adicional ao Ministério Público para nova vista não constitui vício formal, ou error in judicando, porquanto a legislação não impõe tal etapa como condição de validade do procedimento, inserindo-se a decisão judicial no âmbito da condução regular do feito. 4.1. O Ministério Público, no presente caso, cientificado da revogação das medidas não apontou qualquer irregularidade procedimental, limitando-se a registrar ciência e a requerer o arquivamento após a preclusão, o que reforça a inexistência de qualquer violação ao devido processo legal em sua dimensão procedimental.
5. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/2006 possuem natureza eminentemente cautelar e visam assegurar a integridade física e emocional da mulher contra a violência doméstica e familiar. 5.1. Para o deferimento de tais medidas, é necessária a presença de indícios suficientes de violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como a demonstração da indispensabilidade das medidas para salvaguardar a integridade física e psicológica da ofendida, o mesmo se diga quanto à sua manutenção.
6. A revogação das medidas decorreu de juízo fundamentado acerca da cessação do risco que justificava sua imposição ao tempo da decisão, em estrita consonância com o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1249. 6.1.O juízo de origem apreciou as informações disponíveis naquele momento, incluindo a ausência de manifestação da vítima no prazo concedido, a existência de registros que indicavam possível reconciliação, diante do contato da vítima com o ofendido, mesmo com as medidas protetivas vigentes, bem como a inexistência de fatos novos reveladores de risco atual.
7. Uma vez reconhecida a regularidade procedimental e a adequação da decisão proferida pelo juízo de origem, resta concluir que o desdobramento fático subsequente deve permanecer circunscrito ao novo procedimento instaurado, por meio do qual poderão ser pleiteadas e avaliadas as medidas protetivas mais amplas, assegurando-se à vítima a proteção adequada e proporcional às circunstâncias contemporâneas.
IV. DISPOSITIVO
8. Preliminar rejeitada. Reclamação criminal conhecida e julgada improcedente.